Tribunal: TJDFT
Processo: 0711669-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0711669-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE EUBIOSE RECLAMADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de reclamação manejada pela Sociedade Brasileira de Eubiose – SBE, com fundamento no art. 988, inciso II, do Código de Processo Civil, em face da sentença emanada do eminente Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, diante do fato de que, nos autos da ação de conhecimento que manejara em desfavor do Distrito Federal (processo n° 0771925-58.2024.8.07.0016), o reclamado julgara improcedentes os pedidos que a reclamante formulara almejando, com lastro na alegação de que possui imunidade tributária reconhecida por decisão judicial transitada em julgado, a anulação dos lançamentos de tributos – IPTU – e protestos e a obtenção de indenização por danos morais. Não se conformando com o resolvido, objetiva a reclamante, em sede de tutela provisória de urgência, a sustação dos efeitos dos protestos individualizados, e, alfim, a cassação da sentença arrostada, a fim de que os pedidos declinados na ação subjacente sejam julgados procedentes. Como fundamentos da pretensão reclamatória, argumentara a reclamante que, ao ser cientificada da existência de débitos protestados em seu desfavor, supostamente derivados do não pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU, ajuizara pedido de tutela provisória cautelar de urgência, em caráter antecedente, a fim de ver decretada a sustação dos citados protestos, com espeque no julgamento da apelação cível no 44.035/1997, que lhe teria deferido, com grau de definitividade, a imunidade tributária prevista pelo art. 150, inciso VI, alínea “b” da Constituição Federal, por se enquadrar como instituição de caráter religioso. Esclarecera que, tendo sido indeferida a liminar requestada na mencionada ação, apresentara, na sequência, o pedido principal, pugnando pela anulação dos débitos fiscais e dos protestos, bem assim pela condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais. Afirmara que o Distrito Federal, via do Ato Declaratório No 547/2022 – NUDIM/GEESP/COTRI/SUREC/SEF/SEFAZ, revogara o ato administrativo anterior pelo qual reconhecera, após o trânsito em julgado da apelação cível n° 44.035/1997, sua imunidade tributária, justificando a retificação no suposto equívoco havido na concessão, porquanto tratar-se-ia de entidade que não exercia atividade religiosa ou se enquadrava como templo e qualquer culto, apreensão que, segundo narrara, fora albergada pela sentença que motivara a deflagração da reclamação, porquanto julgara improcedentes os seus pedidos e afastara o reconhecimento da imunidade. Aduzira que, nos autos da apelação cível n° 44.035/1997 (processo n° 0044035-84.1997.8.07.0000), contudo, a 1a Turma Cível desse egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhecera a imunidade tributária em seu favor, desprovendo, na oportunidade, o apelo que o ente distrital manejara em face da sentença que acolhera os embargos à execução fiscal que lhe fora movida tendo por objeto débitos de IPTU referentes ao exercício de 1993. Acrescera que aludido acórdão, tendo transitado em julgado, faz coisa julgada no ponto em que reconhecera ser beneficiária da imunidade tributária, baseando-se na prova produzida da atividade por ela desenvolvida e das características dos seus rituais e das dependências do seu templo. Escudara, outrossim, que “o acórdão não faz qualquer referência no sentido de que a imunidade estaria restrita ao tributo e ao exercício objeto da execução embargada, como entendeu a r. sentença reclamada”[1], defendendo, ademais, que, se já fora reconhecido, por decisão judicial transitada em julgado, que preenche os requisitos específicos necessários à concessão da imunidade tributária de templo de caráter religioso, sobeja inviável que outra decisão reexamine essa questão, tal como fizera a sentença reclamada, sob pena de incorrer em violação aos arts. 502, 503, 505 e 508 do CPC, e ao art. 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Alfim, diante dessas premissas, postulara, a título de tutela provisória de urgência, o sobrestamento dos efeitos dos protestos lançados em seu desfavor pelo ente distrital, e, alfim, a cassação do provimento monocrático que resolvera a ação de conhecimento que manejara, nomeadamente a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados no ambiente daquela ação, decretando-se a anulação das dívidas e dos protestos e condenando-se o ente distrital ao pagamento de indenização por danos morais. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de reclamação manejada pela Sociedade Brasileira de Eubiose – SBE, com fundamento no art. 988, inciso II, do Código de Processo Civil, em face da sentença emanada do eminente Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, diante do fato de que, nos autos da ação de conhecimento que manejara em desfavor do Distrito Federal (processo n° 0771925-58.2024.8.07.0016), o reclamado julgara improcedentes os pedidos que a reclamante formulara almejando, com lastro na alegação de que possui imunidade tributária reconhecida por decisão judicial transitada em julgado, a anulação dos lançamentos de tributos – IPTU – e protestos e a obtenção de indenização por danos morais. Não se conformando com o resolvido, objetiva a reclamante, em sede de tutela provisória de urgência, a sustação dos efeitos dos protestos individualizados, e, alfim, a cassação da sentença arrostada, a fim de que os pedidos declinados na ação subjacente sejam julgados procedentes. Consoante emerge do aduzido, o provimento reclamado procedera, em síntese, ao julgamento de improcedência dos pedidos formulados pela Sociedade Brasileira de Eubiose – SBE, ora reclamante, nos autos da ação de conhecimento n° 0771925-58.2024.8.07.0016, movida em desfavor do Distrito Federal ao desiderato de obter a anulação do débito fiscal de IPTU e respectivos protestos, além de reparação por danos morais, diante dos efeitos deletérios que o havido teria ocasionado à sua honra objetiva. A reclamante, inconformada com essa decisão, devolvera a reexame aludido provimento através do incidente de reclamação, ficando patente sua manifesta inadmissibilidade, haja vista que se emoldura se na conceituação legal e processual de sentença, donde fica patente sua recorribilidade mediante o recurso de apelação, consoante, inclusive, sinalizara a reclamante em sua exordial, ao aludir que “a sentença objeto desta Reclamação não transitou em julgado, estando em curso o prazo para apelação a ser interposta”[2]. É um truísmo que a apelação é o recurso cabível para a sujeição de sentença ao duplo grau de jurisdição (CPC, art. 1.009)[3]. De sua vez, segundo a moldura do novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, mas forma de controle da atuação jurisdicional excepcional, somente é cabível para fins de preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e das decisões advindas da Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade e, ainda, como fórmula para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência originários do Superior Tribunal de Justiça. Essa a exegese que emana do art. 988 do Código de Processo Civil, cuja expressão é a seguinte: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” Comentando aludido preceito legal, Nelson Nery Junior[4] ensina que: “Reclamação traduz medida destinada a fazer com que o tribunal cumpra as suas decisões, a jurisprudência consolidada e/ou preserve sua competência. (...) A reclamação é instituto de magna importância destinado a a) preservar a autoridade das decisões do tribunal e b) preservar a competência do tribunal, quando a decisão de outro órgão do Poder Judiciário incidir numa dessas duas circunstâncias. Não é medida que sirva de sucedâneo de recurso, tampouco para satisfazer caprichos ideológicos de qualquer natureza. Sua utilização deve ser feita sempre stricto sensu e não de forma ampliativa. Portanto, não cabe aplicação analógica ou extensiva às hipóteses de cabimento. O desrespeito à autoridade da decisão do tribunal, como fundamento para a reclamação, superior deve ser estrita, subsumível à hipótese exatamente idêntica àquela que se aponta como desrespeitada. (...) As decisões do tribunal, nos limites de sua competência têm de ser cumpridas e respeitadas. Quando ocorre o não cumprimento à determinação jurisdicional do tribunal, cabe a reclamação para que a parte, o interessado e o MP possam valer essa autoridade.” Do aduzido e do disposto no preceptivo traslado emerge, portanto, que afigura-se cabível a reclamação com o objetivo de ser garantida a autoridade das decisões do tribunal. Destarte, não se mostra cabível o manejo do instrumento em face de sentença que, a par de impugnável pela via ordinária processualmente alinhada – apelação –, não se enquadra na previsão passível de ensejar a sua excepcional utilização. Sentença é reformada via apelação, não soando consoante o sistema que possa ser controlada em ambiente de reclamação. Sob essa realidade, ressoa que a decisão proferida no curso da ação subjacente, que julgara improcedentes os pedidos autorais formulados pela ora reclamante, é passível de ser devolvida a reexame via de apelação, o que torna evidente que a reclamante se utilizara desta via excepcional como simples sucedâneo do recurso cabível, o que não é admissível. Ora, havendo recurso apropriado para devolução a reexame do resolvido e não soando possível o enquadramento da situação processual nas hipóteses que legitimam o manejo do instrumento extravagante, inviável que a reclamação seja formulada à guisa de sucedâneo recursal e volvida a reforma provimento de natureza sentencial. É nesse sentido, de se negar a utilização desse mecanismo processual como sucedâneo do recurso cabível, o entendimento perfilhado por este egrégio Tribunal de Justiça, consoante se afere dos arestos a seguir transliterados, verbis: “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO DEMONSTRADAS. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A reclamação consiste em ação de competência originária dos tribunais, cabível para preservar sua competência, garantia a autoridade de suas decisões, a observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de competência. Com relação ao Supremo Tribunal Federal-STF, cabível para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão em controle concentrado de constitucionalidade (art. 988, caput, do CPC). 2. A admissibilidade da reclamação está vinculada às hipóteses do art. 988, do Código de Processo Civil-CPC, que se encontram disciplinadas no art. 196 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal. 3. A reclamante pede o restabelecimento dos alimentos provisórios até o julgamento da apelação. Todavia, mesmo após intimada, não demonstrou o enquadramento do caso em qualquer das hipóteses do art. 988, do CPC. 4. Na hipótese, a reclamação tem o objetivo de reformar a sentença e restabelecer a pensão alimentícia. Foi utilizada como sucedâneo recursal, o que não é admissível. Precedentes deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1974711, 0743773-48.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) – Grifo nosso; “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu da reclamação por inadequação da via eleita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reclamação é um instrumento de controle da segurança jurídica excepcional. Não deve ser utilizada inadequadamente como meio jurídico para impugnar decisões judiciais fora das hipóteses legais. 4. A decisão que entende que o caso concreto apresenta circunstâncias fáticas distintas dos precedentes apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça não permite o uso da reclamação. Os casos que envolvem fraudes bancárias não estão sujeitos a uma única solução, uma vez que o contexto é essencial para aferir-se o nexo causal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “A reclamação é um instrumento de controle da segurança jurídica excepcional. Não deve ser utilizada inadequadamente como meio jurídico para impugnar decisões judiciais fora das hipóteses legais”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 330, inc. III. Jurisprudência relevante citada: Tema no 479/STJ.” (Acórdão 1967502, 0739616-32.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 10/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) – Grifo nosso; “RECLAMAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINARES. NÃO CABIMENTO. DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRECRIÇÃO. TEMA 938 DO STJ. TRIENAL APENAS RESTITUIÇÃO COMISSÃO DE CORRETAGEM DISTINGUISHING. ATRASO NA ENTREGA. PRAZO GERAL. DECENAL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CABÍVEL. TEMA 971 DO STJ. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURADO. TEMA 970 DO STJ. OFENSA. INEXISTENTE. INCONFORMISMO. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Descabe ao reclamante a pretensão de simples reforma do entendimento fixado pelo acórdão impugnado, sendo, por isso, exigida a indicação do precedente/decisão/competência descumprido. 1.1. No caso, apesar de afirmarem não possuir legitimidade para restituir os juros de obra, deixaram de juntar qualquer precedente vinculante sobre tais temas e que teria sido descumprido pelo acórdão da Turma Recursal, impedindo, assim, o manejo da reclamação em tal ponto. 2. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar as supostas divergências entre a decisão da Turma Recursal e os precedentes vinculantes invocados pelas reclamantes. 3. A existência de jurisprudência divergente do entendimento apresentado pelo acórdão somente é capaz de vincular o julgador se a decisão decorrer de alguma das situações previstas no artigo 927 do Código de Processo Civil, pois após a identificação de um precedente paradigma, ou sua indicação pela parte, faz-se necessária uma análise para verificar se ele é aplicável ao caso, por semelhança ou se trata da mesma questão, sendo possível recursar a sua aplicação, aplicando o instituto do distinguishing. 3.1. No caso, a tese invocada e fixada no tema 938 do Superior Tribunal de Justiça quanto à incidência da prescrição trienal envolve unicamente caso de restituição de valores pagos título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere, enquanto o caso dos autos se discute a possibilidade de indenização e de restituição dos juros de obra pago pelo autor em razão do atraso na entrega do imóvel, havendo clara distinção entre o precedente invocado e o caso dos autos, afastando, portanto, a sua aplicação. 4. Embora o reclamante sustente que inexistiu atraso ou descumprimento contratual de sua parte, verifica-se que o caso envolve justamente o atraso pelas reclamantes na entrega do imóvel, inclusive porque foi declarada a nulidade da cláusula contratual que previa a possibilidade prorrogação da entrega em dias úteis. 5. Inexiste divergência entre o acórdão impugnado e os entendimentos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça nos temas 970 e 971, já que a cláusula penal moratória existia apenas em desfavor do comprador, bem como que a multa foi fixada com incidência de juros de mora, e não com a fixação de lucros cessantes, afastando a alegada cumulação e bis in idem. 6. A reclamação é instrumento destinado à garantia da segurança jurídica, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal. 7. Reclamação parcialmente conhecida. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Na extensão, reclamação julgada improcedente”. (Acórdão 1919284, 0729724-36.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 09/09/2024, publicado no DJe: 05/11/2024.) – Grifo nosso; “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES VINCULANTES. SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Reclamação não é sucedâneo recursal. Visa apenas zelar pela segurança jurídica de observância aos precedentes vinculantes e afastar aquele julgado que os tenha contrastado, inobservado ou ignorado. 2. No caso, a inadmissibilidade da reclamação se baseia na ausência de similitude entre a situação fática posta no acórdão reclamado e aquela que resultou na súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, cujo desrespeito se alega, uma vez que o acórdão, apenas analisando as provas produzidas, passou um resultado desfavorável aos reclamantes. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1931993, 0732605-49.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.) – Grifo nosso; “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DE AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO. INOCORRÊNCIA. 1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de se desvirtuar a sua natureza e finalidade. 2. Não havendo desrespeito a decisão colegiada, não há se autorizar o manejo de reclamação com fulcro no art. 988, II, do CPC. 3. À míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para se alterar o posicionamento. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1923754, 0730177-94.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) – Grifo nosso. Ante o alinhado, ficando evidente que a reclamante, inconformada com a sentença proferida no curso da ação de conhecimento que manejara em desfavor do Distrito Federal, interpusera a reclamação com simples objetivo de sujeitar o decidido ao duplo grau de jurisdição, conclui-se que manejara instrumento inadequado para a devolução a reexame do decidido. Aferida sua inadequação para devolução a reexame do provimento arrostado ante a natureza jurídica que ostenta, a reclamação não pode ser, então, sequer conhecida. Aliás, deve ser assinalado que o aviamento de reclamação na hipótese qualifica-se como erro grosseiro, o que obsta o conhecimento da reclamação como apelação em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, porquanto ausente dúvida razoável sobre a natureza do provimento e do recurso que desafia. Conseguintemente, manejando reclamação, a reclamante incorrera em erro não escusável, tendo em conta a ausência de dúvida razoável sobre o recurso cabível, obstando seu conhecimento com base no princípio da fungibilidade recursal. Conforme pontuado, o Juízo reclamado resolvera as questões de fundo no curso do processo por meio de decisão definitiva que, como ressaltado, deveria haver sido impugnada por apelação, e não por reclamação, a qual somente tem lugar quando inexistir recurso específico para a reforma do ato processual. Aferida a impossibilidade de aplicação à espécie do princípio da fungibilidade recursal ante a caracterização de erro inescusável e diante da circunstância de que o recurso adequado para devolução do provimento arrostado a reexame tem processamento diverso do manejado, tendo em vista que o provimento hostilizado resolvera o mérito da questão de fundo e, ademais, colocara fim à fase cognitiva do procedimento comum, qualificando-se, pois, como sentença, emoldurando-se sua recorribilidade na dicção do art. 1.009 do Código de Processo Civil, a reclamação não pode ser conhecida ante sua inadequação, ficando patente que não supre pressuposto objetivo de admissibilidade. Ademais, registro que o julgado promanado desta egrégia 1a Turma Cível cingira-se tão somente a negar provimento ao apelo interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que, apreciando os embargos interpostos pela ora reclamante à execução fiscal contra si promovida, cujo objeto, vale destacar, era a cobrança de IPTU no exercício de 1993 relativamente a imóvel localizado na SGA/Nordeste, Quadra 603, Módulo C, Brasília/DF, acolhera o pedido da devedora, reconhecendo a imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “b”, da CF. Consoante se extrai do caderno processual, o acórdão utilizado como paradigma pela reclamante, em seu dispositivo, cingira-se ao seguinte comando: “nego provimento à apelação, mantendo a r. sentença de fls. 166/171, por seus próprios fundamentos”[5]. Destarte, para a apreciação da subsistência da alegada violação à coisa julgada, supostamente cometida pela decisão sentencial indevidamente vergastada via do vertente procedimento excepcional de reclamação, torna-se indispensável o cotejo da integralidade do teor do provimento sentencial proferido naqueles autos, que infirmara a execução fiscal que fora deflagrada em seu desfavor. É que, conquanto não subsistam dúvidas de que referido decisório, acolhedor do embargos, fora fulcrado no efetivo preenchimento da reclamante aos pressupostos da mencionada imunidade tributária – essa apreensão consta expressamente do acórdão paradigma –, tem-se, por outro lado, que não fora ele carreado aos autos desta reclamação, tampouco ao caderno processual da ação de conhecimento subjacente, a impedir uma análise concludente quanto à subsistência de violação à coisa julgada, constatação que, registre-se, não é capaz de ser atingida pela simples leitura do acórdão que resolvera a apelação n° 44.035/1997. Não se olvide que, nos termos da legislação processual, não fazem coisa julgada os motivos da decisão, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença (CPC, art. 504, inciso I). Destarte, em juízo meramente hipotético e, frise-se, ilustrativo, tem-se que, se a questão principal expressamente decidida na sentença, no bojo dos embargos à execução, limitara-se à extinção da dívida fiscal de IPTU no exercício de 1993 e incidente sobre o imóvel individualizado, o que parece ser o caso, levando em consideração ser exatamente este o objeto do executivo fiscal em face do qual foram os embargos manejados, ter-se-ia, nesse caso, que a motivação acima alinhada, de que a devedora encontrava-se abrangida pela imunidade tributária, não seria mesmo abrangida pela eficácia preclusiva da coisa julgada material, o que, conseguintemente, culminaria na constatação de que essa matéria poderia ser novamente discutida em procedimentos administrativos e judiciais futuros. O fato é que o acórdão paradigma, cuja autoridade a reclamante pretende resguardar, conquanto tenha se manifestado sobre a necessidade de assegurar a imunidade tributária à embargante sob o prisma de que se enquadraria como entidade de cunho religioso, somente aduzira a essa questão, como aparentemente também o fizera a sentença que mantivera inalterada, como simples fundamentação passível de elidir a cobrança encartada naquele executivo fiscal. Assim é que, sem a análise da integralidade da sentença prolatada no bojo dos embargos à execução, torna-se inviável qualquer inferência ou juízo conclusivo quanto à subsistência ou não de violação, por parte da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento subjacente (processo n° 0771925-58.2024.8.07.0016), à coisa julgada, simplesmente por não ser possível aferir se a multicitada imunidade tributária fora apreciada como mera fundamentação apta a justificar a resolução dos embargos à execução ou, noutro giro, se resolvida e declarada como questão principal, sendo certo que somente neste derradeiro haveria de se cogitar de violação à coisa julgada material. No entanto, não havendo sequer como apreciar se realmente subsiste o descumprimento da decisão sentencial que acolhera os embargos, o que, fosse o caso, implicaria, via de consequência, a alegada violação ao que restara decidido no julgamento da apelação n° 44.035/1997, porquanto a decisão colegiada paradigma mantivera incólume aquela decisão monocrática, e, outrossim, considerando a inafastável realidade segundo a qual se constata que a reclamante manejara o vertente instrumento como simples sucedâneo recursal da via processual adequada à devolução da matéria resolvida na sentença à instância recursal, torna-se inadmissível o manejo da presente reclamação. Esteado nos argumentos alinhados, não conheço desta reclamação, negando-lhe trânsito, porquanto inadequada para devolução a reexame do decidido e, ademais, inviável a aferição da subsistência de descumprimento de determinação emanada deste tribunal reputada como descumprida, aliado ao fato de que o instrumento é impassível de ser manejado em desafio a sentença, pois o reexame de decisão com essa conformação jurídica demanda recurso próprio. Sem custas. Preclusa esta decisão, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição Inicial – ID 70200997 – pág. 10 (fl. 12). [2] - Petição Inicial – ID 70200997 – pág. 3 (fl. 5). [3] - CPC, “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.” [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [5] - Documento de ID 70201625 – pág. 5 (fl. 33).